Tribunal: CARF
Processo: 11080.901380/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.901380/2013-06
ACÓRDÃO
3101-002.066 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
DCOMP. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. CRÉDITO RECONHECIDO E COMPENSAÇÕES
HOMOLOGADAS.
Ao julgador cabe examinar a higidez dos créditos até o limite do valor
indicado no pedido de compensação. Eventuais análises e concessões de
crédito em monta superior configura decisão ultra petita, o que é vedado
pela legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 19 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana Ferreira
Fl. 8470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.066 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901380/2013-06
2
Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s)o conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da Resolução no 3401-001.809, abaixo
reproduzido:

Fl. 8471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.066 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901380/2013-06
3

Fl. 8472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.066 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901380/2013-06
4

O julgamento foi, inicialmente, convertido em diligência pela 1a Turma da 4a
Câmara da 4a Seção de Julgamento do CARF (Resolução no 3401-001.809), sob os seguintes
termos:
Fl. 8473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.066 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901380/2013-06
5

Encerrada a diligência pela Unidade de Origem, foi emitido o competente relatório
fiscal, arguindo (i) ausência de correlação entre o presente processo de ressarcimento cumulado
com compensação com o auto de infração no 10830.726826/2013-14; (ii) o reconhecimento
integral do crédito apurado pela Recorrente no PER; (iii) o direito da Recorrente ao saldo
remanescente no PER; (iv) que o saldo credor foi inferior ao pleiteado por erro pela Recorrente na
indicação do saldo credor no mês de setembro de 2010.
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou sua manifestação, em síntese,
reiterando pontos atinentes ao lançamento no 10830.726826/2013-14.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário carece das condições necessárias de admissibilidade, de modo
que não merece ser conhecido, como será demonstrado.
Consoante narrado, a Autoridade Fiscal apreciou o pedido de ressarcimento no
33506.86965.311011.1.1.01-2564, no valor de R$ 17.617.276,09, parcialmente alocado às
declarações de compensação formalizadas nos 23152.68971.301111.1.3.01-3110 (homologada),
23121.04585.110112.1.3.01-7011 (homologada), 23121.04585.110112.1.3.01-7011 (homologada),
28551.08489.310112.1.3.01-1720 (homologada), 39463.05989.160312.1.3.01-0585 (homologada),
02958.25846.190412.1.3.01-5358 (homologada), que reunidas, perfazem a monta de R$
16.096.574,56.
Restou, ainda, saldo remanescente de R$ 1.520.701,53, devidamente ressarcido em
favor da Recorrente. Colaciona-se evidências:
Fl. 8474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.066 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901380/2013-06
6

Embora a Recorrente sustente que o saldo credor foi impactado pelo lançamento
fiscal no 10830.726826/2013-14, dando azo a conversão do julgamento do seu Recurso Voluntário
em diligência (Resolução no 3401-001.809), certo é que o crédito indicado no PER foi
integralmente reconhecido, como visto acima.
Fato corroborado pela fiscalização quando da diligência efetuada, confira-se:
(...)
Fl. 8475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.066 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901380/2013-06
7
Porém, se todo o valor solicitado pela contribuinte no Pedido de
Ressarcimento n' 3506.86965.311011.1.1.01.2564 fora concedido, conforme
despacho decisório supramencionado, não há que se falar em redução do valor
passível de ressarcimento em razão do processo 10830.726826/2013-14.
O valor a ser ressarcido é limitado ao valor solicitado pela contribuinte no
Perdcomp. Conforme se verifica à folha 3043, o valor solicitado pela contribuinte
no Perdcomp foi exatamente o valor concedido, ou seja, R$ 17.617.276,09.
Da análise do Perdcomp n' 3506.86965.311011.1.1.01.2564, de folhas 3042
a 7324, verifica-se que a contribuinte, ao preencher o programa gerador do
Perdcomp, inseriu informação incorreta, o que resultou em um valor passível de
ressarcimento menor que o devido.
O erro cometido pelo contribuinte foi informar, no campo Saldo Credor no
Período Anterior, do mês de outubro/2010, da ficha LIVRO REGISTRO DE
APURAÇÃO DO IPI NO PERÍODO DO RESSARCIMENTO – ENTRADAS, o valor zero,
conforme página 6 do perdcomp, copiada abaixo:
(...)
Convém ressaltar que essa diferença a menor solicitada neste perdcomp
em função do erro no preenchimento foi acrescida nos pedidos de ressarcimento
posteriores, conforme Relação dos PERs de folha 8400.
Lembramos ainda que o valor estornado (apartado) da escrita fiscal pela
contribuinte foi exatamente o valor solicitado, 17.617.276,09 , ou seja, em
novembro de 2011 ao contribuinte efetuou estorno na escrita fiscal no valor de
R$ 44.886.934,37 (folha 8399), relativo aos PERs do 4' trimestre/2010, 1' e 2'
trimestre/2011, conforme abaixo:
- 4' trimestre/2010 17.617.276,09
- 1' trimestre/2011 18.145.265,37
- 2' trimestre/2011 9.124.392,91
Por todo o exposto, podemos afirmar que os valores do auto de infração
objeto do processo n'10830.726826/2013-14 não teve qualquer influência no
valor solicitado, tampouco no valor reconhecido no Despacho decisório.
(...)
Para tanto, aos saldos do Livro de IPI de folhas 8209 a 8398 serão
acrescentados: Por meio desse demonstrativo verifica-se que:
a) Os valores reconhecidos nos pedidos de ressarcimento transmitidos em
datas anteriores ao ora analisados;
b) Os valores remanescentes do auto de infração, objeto do processo n°
10830.725826/2013-14 (COLUNA E1), conforme cópia da Informação Fiscal de
folhas 8194 a 8208;
Fl. 8476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.066 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901380/2013-06
8
Por meio desse demonstrativo verifica-se que:
o O valor solicitado pelo contribuinte no Pedido de Ressarcimento – PER é
de R$ 17.617.276,0 (Coluna (I));
o O saldo passível de ressarcimento para o 4' trimestre de 2010 comporta o
valor solicitado;
o Este valor passível de ressarcimento permaneceu na escrita fiscal do
contribuinte, pelo menos, até a data da transmissão do pedido de ressarcimento
(31/10/2011);
o O valor solicitado foi estornado (apartado) da escrita fiscal.
Logo, constata-se que a interessada faz jus ao excedente de crédito
pleiteado no Pedido de Ressarcimento de IPI - PER n' 39996.40948.081112.1.1.01-
2548, no valor de 17.617.276,09.
Sendo assim, de já entendo que inexiste litígio.
Ciente do resultado da diligência a Recorrente não trata do crédito em si, vindo a se
debruçar sobre o auto de infração de modo a rediscutir matéria lá apreciada e transitada em
julgado.
Não cabe a este Colegiado reconsiderar decisão proferida em outro processo
administrativo fiscal, por falta de competência, até mesmo, por incompatibilidade da causa de
pedir e pedidos.
Veja, esta Relatora está adstrita ao que foi pedido no PER/DCOMP, a teor dos
dispositivos transcritos:
Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
IN RFB no 1.300/2012:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados
pela RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Fl. 8477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.066 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901380/2013-06
9
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII a esta Instrução Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório.
§ 2oA compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
[...]
§ 4oA Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 5oO sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data
da apresentação da Declaração de Compensação:
§ 7oOs débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada
na Declaração de Compensação.
§ 8oA compensação de crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível
de restituição ou de ressarcimento, será efetuada pelo sujeito passivo mediante a
apresentação da Declaração de Compensação ainda que:
[...]
Art. 42. O crédito do sujeito passivo, para com a Fazenda Nacional, que exceder
ao total dos débitos por ele compensados mediante a entrega da Declaração de
Compensação será restituído ou ressarcido pela RFB somente se requerido pelo
sujeito passivo mediante pedido de restituição formalizado dentro do prazo
previsto no art. 168 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN), ou pedido de ressarcimento formalizado dentro do prazo
previsto no art. 1odo Decreto no20.910, de 6 de janeiro de 1932. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1557, de 31 de março de 2015)
(grifos nossos)
Logo, não há o que ser julgado nesta ocasião, caso contrário incorre esta julgadora
em decisão ultra petita, já que concorre com a possibilidade de reconhecer crédito além daquele
requerido em PER/DCOMP, em consonância com o posicionamento deste CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DIREITO
CREDITÓRIO
INTEGRALMENTE
RECONHECIDO.
COMPENSAÇÕES
HOMOLOGADAS NO LIMITE DO CRÉDITO SOLICITADO/DEFERIDO. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO.
Não se conhece a Manifestação de Inconformidade na hipótese de
reconhecimento integral do crédito pleiteado e homologação das compensações
a ele vinculadas no limite do crédito solicitado/deferido.
Fl. 8478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.066 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901380/2013-06
10
COMPENSAÇÕES.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
INFERIOR
ÀS
COMPENSAÇÕES VINCULADAS.
Não existindo crédito suficiente para satisfazer as compensações declaradas e
vinculadas, não se pode homologá-las em sua íntegra.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo
Civil, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado em processos de
restituição, ressarcimento e compensação. (Acórdão 3201-007.574, Processo:
10980.914503/2010-10, Relator(a) LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE,
Data da Sessão 19/11/2020)
Além do mais, a Recorrente logrou êxito no PER/DCOMP em exame, logo cabe ao
judiciário revisar o desfecho dado pela 1a Turma da 3a Câmara da 3a Seção no auto de infração no
10830.726826/2013-14, se insatisfeita a Recorrente quanto ao seu resultado.
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário em razão do reconhecimento
integral do crédito indicado pela Recorrente no PER no 3506.86965.311011.1.1.01.2564.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 8479
DF CARF MF
Original